Tribunal: TJMT
Processo: 1000653-76.2019.8.11.0053
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000653-76.2019.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ADONES LOPES DA SILVA - CPF: 112.323.661-53 (RECORRENTE), SALOME DA SILVA BARROS - CPF: 241.520.051-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1000653-76.2019.8.11.0053

Origem:

Juizado Especial Cível de Santo Antônio do Leverger

Recorrente(s):

ADONES LOPES DA SILVA

Recorrido(s):

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

21/09/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INTERRUPÇÕES SUCESSIVAS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA – DIVERSOS PROTOCOLOS – DEMORA PARA RESTABELECER - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PRECEDENTES DE OUTROS CASOS DA MESMA COMUNIDADE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) – PLEITO DE MAJORAÇÃO – VALOR ADEQUADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A parte Recorrente não se desincumbiu do ônus probandi de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da Reclamante, de modo que a indenização pleiteada é medida que se impõe, sendo que a concessionária não comprovou que atendeu às solicitações do Reclamante, que apresentou vários protocolos de reclamação da falta de energia, em diversos meses consecutivos.

Assim, a concessionária é responsável pelo problema elétrico que acarretou as recorrentes quedas de energia, bem como é responsável pela demora em ser restabelecida, causando danos a parte autora.

Registro que existem precedentes da mesma comunidade, onde foram reconhecidos os danos morais e o dever de indenizá-los. Verifiquei que a média adotada pela turma recursal é de R$ 3.000,00 (três mil reais) a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a depender das circunstâncias do caso.

No caso em tela, o recorrente relatou que
permaneceu 39h50min
, sem o serviço de energia, nos dias
23/01/2019 a 25/001/2019.

Na presente ação os danos morais foram
fixados em R$ 500,00
(quinhentos reais) e o recurso do autor visa a majoração.

No entanto não é possível a majoração tendo em vista a distribuição de diversas ações sobre o mesmo fato, apartando as datas das suspensões do serviço.

No entanto, o autor da presente demanda distribuiu no mesmo dia
outras duas ações
, apenas questionando períodos diferentes, sendo elas:

Feito PJE no
1000655-46.2019.8.11.0053
,

de relatoria da Dra.
VALDECI MORAES SIQUEIRA, referente ao período de 30/10/2018 até 02/11/2018, que negou o recurso interposto de majoração, mantendo a sentença de primeiro grau, que arbitrou indenização por danos morais em
R$ 500,00.

Feito PJE no 1000654-61.2019.8.11.0053
, de relatoria do Dr. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, referente ao período de 24/08/2018 a 26/08/2018, que negou o recurso interposto de majoração, mantendo a sentença de primeiro grau, que arbitrou indenização por danos morais em
R$ 500,00.

Insta registar, que em consulta ao sistema PJE, verifico 34 demandas do mesmo tipo, com mesmo autor e réu, em diversas ocasiões de fracionamento da questão debatida.

Ou seja, os eventos danosos já haviam ocorrido e as ações foram fracionadas.

Insta registrar que no feito
PJE no 10000116-17.2018.811.0053, ocorreu a homologação do acordo firmado entre as partes, em que, a título indenização por danos morais restou firmado o valor de R$500,00 por cada processo, sendo os seguintes:

Dessa forma, somente com as demandas mencionadas acima, o autor já soma
ao menos R$ 4.000,00 (quatro mil reais) de indenização garantidos a não merecer qualquer tipo de majoração pelo ato de pulverizar ações com o nítido intento de galgar valores maiores nas indenizações.

Portanto, entendo que não é o caso de majoração do dano moral.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Ante a sucumbência do recorrente, condeno mesmo ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, ressalvada a suspensão para ambas, ante a gratuidade de justiça anteriormente concedida, nos moldes do artigo 98, §§ 2o e 3o do NCPC

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2020